Tribunal: TJPA
Processo: 0052315-62.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0052315-62.2010.8.14.0301

APELANTE: LOCAVEL SERVICOS LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPVA. VEÍCULO OBJETO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA POSSUIDORA DO AUTOMÓVEL/ARRENDATÁRIA E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROPRIETÁRIA. INCIDÊNCIA DO ART. 12, II, DA LEI ESTADUAL Nº 6.017/96 COM A REDAÇÃO ORIGINÁRIA, VIGENTE À ÉPOCA DO FATO GERADOR DO TRIBUTO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DOMINANTE DO TJPA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LOCAVEL SERVIÇOS LTDA,
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 17083153) proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.

Inconformado, o agravante suscita, em suma, que a legislação do IPVA no Estado do Pará, só passou a prevê a responsabilidade solidária no arrendamento mercantil com a Lei Estadual 8.867/2019. Sendo assim, não pode a agravante ser cobrada de tributos do aludido imposto dos anos 2005 a 2008, ante a ausência de previsão legal da época dos fatos.

Aduz, portanto, em regra, a lei deve dispor sobre eventos futuros, ter vigência prospectiva. Em matéria tributária, a irretroatividade é específica e veda a cobrança sobre fatos geradores ocorridos anteriormente ao momento em que a lei foi inserida no sistema jurídico.

Ante esses argumentos, requer o conhecimento e no mérito, provimento das pretensões da agravante.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 18016490).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

O agravante concentra agora sua argumentação na suposta impossibilidade de retroatividade da lei estadual n. 8.867/19, que teria alterado a lei estadual n. 6.017/96 para prever, somente a partir de então, a responsabilidade solidária do arrendatário.

Contudo, olvida-se a agravante que o inciso II do art. 12 da Lei Estadual nº 6.017/96 já previa a responsabilidade solidária do possuidor a qualquer título:

"Art. 12. São responsáveis solidariamente pelo pagamento do imposto e acréscimos devidos:

(...)

II - o titular do domínio e/ou o possuidor a qualquer título;

(...)

Parágrafo único. A solidariedade prevista neste artigo não comporta benefício de ordem."

Esse dispositivo nunca foi modificado, de modo que o arrendatário, como possuidor direto, sempre foi responsável solidário com o credor fiduciante. Assim, é irrelevante se houve ou não o exercício da opção de compra do bem, porque a agravante era responsável de qualquer forma pelo pagamento do imposto. A responsabilidade é solidária e não comporta benefício de ordem.

O que a Lei Estadual nº 8.867/19 fez foi especificar as hipóteses de responsabilidade solidária que já decorriam do inciso II do art. 12. O objetivo foi justamente deixar ainda mais claro na legislação estadual que situações como a discutida nestes autos não poderiam escapar à cobrança do imposto. Não houve criação de nova hipótese de responsabilidade. Em todos os casos em que havia desmembramento da posse entre o possuidor direito e o possuidor indireto já era aplicável o inciso II.

O agravante sempre foi, portanto, responsável pelo pagamento do IPVA.

O fato gerador do IPVA está descrito no §1º, do art. 1º, da Lei Estadual n.º 6.017, de 30 de dezembro de 1996, com efeitos a partir de 01.01.97. A redação posta a seguir é a vigente na data da ocorrência do fato gerador. Vejamos:

“Art. 1º O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA é o tributo patrimonial que incide sobre a propriedade de veículo automotor aéreo, aquaviário e terrestre e será devido anualmente. (redação dada ao art. 1º pela Lei nº 6.427/01 – efeitos a partir de 28 de dezembro de 2001)

§ 1º Considera-se ocorrido o fato gerador:

I - na data do desembaraço aduaneiro, em relação a veículo importado diretamente do exterior por consumidor final;

II - na data da primeira aquisição por consumidor final;

III - na data da incorporação de veículo ao ativo permanente do fabricante, do revendor ou do importador;

IV - na data em que ocorrer a perda da não-incidência ou da isenção;

V - no dia 1º de janeiro de cada ano, nos demais casos não-previstos neste artigo.”

E tal como afirmado pela empresa agravante no curso de toda a ação, era ela a arrendatária no contrato de arrendamento mercantil financeiro (leasing) nº 19400009534, realizado com a instituição financeira HSBC BANK BRASIL S/A, sendo, portanto, nessa situação, proprietária relativa do veículo de placa MVX 0911, e responsável por todos os encargos desse veículo enquanto possuidora, pelo que descabe qualquer alegação de ausência de propriedade do veículo.

Nesse sentido, se apresenta a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL IMPOSTO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR (IPVA). CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO EM RELAÇÃO AO IPVA DOS EXERCÍCIOS DE 2011 E 2015. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.HONORÁRIOS. CONDENAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL
. 1. Ajuizada ação de anulatória do débito fiscal em desfavor do Estado do Pará, visando anular o AINF nº. 0120165100082410, referente a cobrança do IPVA do veículo de placa JUM-3272, dos exercícios de 2011 a 2015; 2.A sentença julgou procedente a ação; 3.De acordo com os autos, não resta comprovado o pagamento do IPVA referente aos exercícios de 2011 a 2015; 4.No caso em testilha, o automóvel, objeto da cobrança do débito tributário está gravado (alienação fiduciária), sendo o autor/apelado o devedor fiduciário; 5. No processado, inexistem provas de que o apelado, devedor fiduciário, quando alienou o veículo para terceiro não estava mais nessa condição, eis que o gravame da alienação ainda subsiste conforme documentos acostados, nos autos;
6.A Legislação Estadual nº.6.017/96, prevê, no inciso V, do art.12, a hipótese de devedor fiduciário figurar como responsável solidário para o pagamento de Imposto; 7.Tratando de não pagamento do IPVA de veículo, objeto de alienação, o fisco tem a liberdade para escolher de quem cobrar o respectivo crédito tributário que de acordo com a Lei Estadual que prevê a possibilidade do devedor fiduciante responder de forma solidária pela obrigação tributária decorrente dos veículos, objetos do contrato de alienação fiduciária
; 8.Inversão do ônus de sucumbência. Aplicação do Art.85, §2º do CPC. Suspensa a exigibilidade nos termos do § 3º do art. 98, do CPC; 9.Recurso conhecido e provido.

(TJPA. PROCESSO nº 0812084-13.2017.8.14.0301. APELAÇÃO CÍVEL. Acórdão. RELATOR(A) CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO. DATA DO DOCUMENTO 17/05/2022. DATA DO JULGAMENTO: 02/05/2022)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 02/09/2024